Tribunal: STF
Processo: HC 206606
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em favor de Leandro Prates Franco, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 689.187/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 
    APELAÇÃO CRIMINAL — HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA — RECURSO MINISTERIAL — PRONÚNCIA DO ACUSADO — NECESSIDADE — PRESENÇA DA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA— MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI — RECURSO PROVIDO. Presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria de crime contra a vida em face do apelado, impõe-se a sua pronúncia, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural competente para o julgamento desses delitos, por força de mandamento constitucional. 
    O paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2°., I, em combinação com o artigo, 29, caput, ambos Código Penal; artigo 288, caput e parágrafo único do Código Penal, em combinação com o artigo 8.° da Lei 8.072/90. 
    Constou da Sentença de Pronúncia (fl. 64): 
    Analisada a autoria em relação aos acusados Wellington, Alexandre e Jeferson, passo a tal análise no que diz respeito a Leandro Prates. 
    O acusado em comento, tanto em sua auto-defesa, quanto em sua defesa técnica negou a autoria delitiva, alegando que estava preso na data dos fatos e não possui qualquer envolvimento com o crime em questão. 
    Embora tenha surgido nos autos a informação de que o veículo utilizado na prática delitiva, qual seja um Ford/Fiesta preto, teria sido fornecido aos demais denunciados, pelo acusado Leandro Prates, em Juízo não houve a confirmação de tais informações. 
    Destaco que o fato de estar recolhido ao cárcere, como resta consignado nos autos, não o obstava de fornecer as armas e o veículo para a prática delitiva, isto porque, infelizmente, ainda são diversos os mecanismos utilizados por aqueles que estão nas unidades prisionais, para manterem suas ligações com a criminalidade, ordenando homicídios e fomentando a narcotraficância. 
    Contudo, no presente caso, não houve elementos probatórios, sequer indiciários, comprovando que o acusado Leandro houvesse dado tal ordem do interior do Presídio. 
    Ademais, não restou apurado que o veículo utilizado realmente estivesse na posse ou propriedade do denunciado em comento. Assim, nesta fase processual não foram produzidos indícios suficientes de autoria quanto ao acusado Leandro Prates Franco, razão pela qual sua impronúncia é medida de rigor. 
    O Ministério Público interpôs recurso de apelação requerendo a pronúncia do paciente por entender estarem presentes indícios suficientes de autoria. 
    […]
    Sustenta a defesa que o paciente foi pronunciado injustamente, uma vez que ausentes indícios de autoria contundentes, já que todo o caso está baseado em meras suposições do Ministério Público. 
    Requer, liminarmente, seja o feito retirado de pauta, com sessão do Tribunal do Juri já designada para o dia 30/09/21, até que se conclua o julgamento do mérito do presente writ. Subsidiariamente, se expeça salvo-conduto, impedindo a prisão do paciente em Plenário, ainda que a pena seja fixada em patamar superior a 15 anos. No mérito, pugna pela cassação do acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para pronunciar o ora paciente. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Pelo presente, a DPE requer, com urgência, seja cassado um acórdão proferido em 9.7.2019. (eDOC 16)
    Pede, como consequência, seja retirado o processo da pauta de julgamento no Tribunal do Júri, designado para o dia 30.9.2021.
    Conforme registrou o Tribunal de Justiça, há indícios suficientes de autoria, evidenciados pela utilização do veículo que seria de propriedade do paciente, que estava preso no momento da prática do crime e cuja participação consistiria no fornecimento do veículo e arma. (eDOC 16)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente